Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-52.2021.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008103-52.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO - CPF: 307.146.481-91 (AGRAVANTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008103-52.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPROCEDÊNCIA. ROL TAXATIVO DE DOENÇAS INCAPACITANTES. AUSÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública estadual aposentada por invalidez, com proventos proporcionais, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de conversão da aposentadoria para proventos integrais. A agravante sustenta a nulidade do laudo pericial judicial, alegando ausência de fundamentação e análise do nexo de concausalidade entre as enfermidades e as atividades laborais docentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial judicial apresenta nulidade por ausência de fundamentação técnica e análise de concausalidade; (ii) definir se as doenças que ensejaram a aposentadoria por invalidez permitem a conversão dos proventos proporcionais em integrais, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial foi elaborado por perito médico regularmente nomeado, que apresentou relatório técnico suficiente, claro e fundamentado, sendo desnecessária a especialização em ortopedia.

4.

A parte autora não formulou quesitos periciais nem apresentou elementos técnicos concretos capazes de infirmar o laudo.

5.

As doenças indicadas — tendinopatia crônica e síndrome do túnel do carpo — têm origem degenerativa e não guardam nexo causal ou concausal com as atividades docentes, conforme conclusão pericial.

6.

O rol de doenças que autorizam aposentadoria com proventos integrais possui natureza taxativa, nos termos do art. 213, I, da LC nº 04/90 e conforme fixado pelo STF no RE 656.860.

7.

Os documentos médicos unilaterais apresentados não se sobrepõem ao laudo pericial judicial, que deve prevalecer como elemento técnico imparcial.

8.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte não configura omissão quando a decisão aprecia suficientemente as teses jurídicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial subscrito por médico habilitado, ainda que não especialista, é válido e suficiente quando apresenta fundamentação técnica clara, objetiva e imparcial.

2.

A conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais exige a comprovação de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e o exercício profissional, nos termos do rol taxativo previsto em lei.

3.

A ausência de quesitos formulados pela parte e a não demonstração de vício técnico no laudo pericial impedem o acolhimento da alegação de nulidade da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, I; LC/MT nº 04/90, art. 213, I; Lei nº 8.213/91, art. 21, I; CPC, arts. 371 e 479; Lei nº 9.784/99, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 656.860, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 21.08.2014; TJMT, N.U. 0003386-25.2014.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.09.2023; TJMT, N.U. 0001641-32.2014.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.08.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008103-52.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por MARIA ROSA GONÇALVES BRANDÃO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 290154378)
,
que nos autos do Recurso de Apelação n.
1008103-52.2021.8.11.0004
, interposto por ela contra o
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV
, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que visavam a conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois,
o laudo pericial apresenta
respostas genéricas e sem fundamentação técnica
, notadamente ao utilizar expressões como “não constatado” sem motivação adequada, em afronta ao
princípio da motivação
(art. 50 da Lei 9.784/99).

Argumenta que, a ausência de quesitos técnicos específicos não descaracteriza a nulidade, uma vez que a própria deficiência da perícia impossibilitou a formulação adequada desses quesitos.

Defende que, a
decisão monocrática teria se limitado à discussão sobre o rol taxativo da legislação estadual, deixando de enfrentar a tese de concausalidade trazida pela agravante, prevista no art. 21, I, da Lei 8.213/91.

Defende que, ainda que o trabalho não tenha sido a causa única, as condições laborais agravaram substancialmente as doenças, ensejando o direito à integralidade dos proventos por equiparação a acidente de trabalho.

Pontua que, a decisão impugnada não analisou de forma concreta os diversos exames, laudos e relatórios médicos juntados aos autos, limitando-se a afirmar, genericamente, que são documentos unilaterais. Alega que a fundamentação foi superficial e não observou o dever de motivação exigido nos arts. 371 e 479 do CPC, desconsiderando as críticas fundamentadas feitas ao conteúdo e à forma do laudo pericial.

Por fim, a parte agravante requer a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja s
ubmetido ao julgamento colegiado, com o adequado enfrentamento das matérias suscitadas.

Ainda, com vistas ao acesso às instâncias superiores, expressamente prequestiona os seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 40, §1º, I da CF/88; art. 213, I da LC nº 04/90; art. 21, I da Lei nº 8.213/91; arts. 371 e 479 do CPC; e art. 50 da Lei nº 9.784/99, requerendo manifestação explícita da Câmara quanto a esses fundamentos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 300921854.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008103-52.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA ROSA GONÇALVES BRANDÃO, visando reformar decisão monocrática proferida por esta relatora
(ID 290154378)
,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a recorrente pleiteia a reforma da decisão, pois, sustenta que o laudo pericial é genérico e sem fundamentação, violando o art. 50 da Lei 9.784/99. Sustenta que a deficiência da perícia impediu a formulação de quesitos e que não foi analisado o nexo de concausalidade previsto no art. 21, I, da Lei 8.213/91.

Alega, também, omissão na valoração das provas documentais e fundamentação insuficiente, requerendo o julgamento colegiado do recurso.

Contudo, os argumentos trazidos no agravo não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada, que se mantém hígida.

Isso porque, conforme amplamente exposto na decisão monocrática, o laudo pericial que fundamentou a sentença foi elaborado por perito judicial regularmente nomeado, médico devidamente habilitado para o ato, que apresentou relatório técnico claro, objetivo e detalhado. Ainda que não especialista em ortopedia, sua análise atendeu aos requisitos legais, sendo suficiente para esclarecer as questões técnicas relevantes ao deslinde da causa.

Importa destacar que, a parte autora não formulou quesitos específicos durante a fase pericial, tampouco apresentou elementos concretos capazes de infirmar tecnicamente as conclusões do
expert,
limitando-se a expressar inconformismo com o resultado desfavorável.

Somado a isso, cumpre ressaltar de que o laudo foi fundamentado, imparcial e baseado em exames físicos e documentais, sendo legítima a sua utilização como elemento técnico para a formação do convencimento do julgador, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

Além disso, não há nos autos prova robusta de que as doenças alegadas (tendinopatia crônica, síndrome do túnel do carpo etc.) tenham relação direta ou concausal com as funções docentes exercidas, conforme exigido pelo art. 213, I, da LC nº 04/90 e art. 21, I, da Lei 8.213/91.

Reforça-se que, segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 656.860), o rol de doenças que ensejam aposentadoria com proventos integrais possui natureza taxativa, e as patologias em questão não se encontram previstas nessa relação legal, nem foi demonstrado que decorreram de condições especiais do trabalho que configurem exceção à regra.

Portanto, não se verifica nulidade na perícia judicial, tampouco omissão na decisão agravada quanto à análise do conjunto probatório e das teses jurídicas apresentadas.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA ROSA GONÇALVES BRANDÃO contra o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a
reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais
, sob fundamento de ausência de moléstia profissional.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou Ação Previdenciária, sustentado que é
aposentada por invalidez permanente como professora da rede estadual, desde 10 de outubro de 2019 por meio do Ato Governamental nº 4.396/2019 e 4.397/2019.

Diz que apesar das doenças ocupacionais que a incapacitam para o trabalho — entre elas tendinite (LER/DORT), síndrome do túnel do carpo, bursite e outras patologias incapacitantes — seu benefício foi concedido com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, causando significativa redução salarial.

Durante sua carreira, que se estendeu por mais de 15 anos, a autora desenvolveu essas enfermidades em decorrência do exercício da função docente, o que está comprovado por laudos médicos e exames técnicos anexados. Em 27 de novembro de 2015, foi declarada incapaz para o cargo de magistério conforme Laudo Médico Pericial nº LD 245941/2015.

Apesar dos laudos demonstrarem o nexo causal entre as patologias e a atividade profissional, a aposentadoria foi concedida proporcionalmente, reduzindo seus proventos de forma prejudicial, o que inviabiliza o custeio de seu tratamento e o sustento próprio e de sua família.

Afirma que a legislação estadual (Lei Complementar nº 04/1990, art. 213) assegura aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando decorrentes de moléstia profissional. A autora também fundamenta seu pedido em jurisprudência que reconhece a conversão do benefício proporcional para integral diante do nexo causal comprovado.

Requer a concessão da justiça gratuita, a realização de perícia médica judicial e a procedência do pedido para converter a aposentadoria em proventos integrais, com pagamento das diferenças retroativas, correção monetária e honorários advocatícios.

A perícia médica oficial foi realizada em 02-05-2024 (ID 278176538
)
.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando que desenvolveu doenças ocupacionais após 15 anos como professora e que sua aposentadoria foi concedida com proventos proporcionais injustamente. Critica a perícia judicial por falta de fundamentação e especialização, aponta provas do nexo causal e pede nova perícia, gratuidade de justiça e provimento do recurso.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber se a enfermidade que acomete a autora da demanda, servidora estadual aposentada, autoriza a conversão da aposentadoria por invalidez com
proventos proporcionais
para
proventos integrais.

Consta dos autos que a autora da demanda, por meio do Ato nº 4.396/2019,
foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais do cargo de Professora, classe “C”, nível 4, com carga horária de 30 (quarenta) horas, quando contava com 12 (doze) anos, 2 (dois) meses de serviço (ID 278176457).

Infere-se do feito que a perícia realizada pelo MTPREV concluiu que
as patologias alegadas não têm relação direta com a atividade profissional da requerente, afastando, assim, o nexo causal necessário para a conversão da aposentadoria em proventos integrais. (ID . 278177389 - Pág. 4).

A perícia judicial concluiu
que a incapacidade do Apelante insere-se na tendinopatia crônica dos ombros – M65.8, associado a síndrome do túnel do carpo – G56.0. (IDs. 7889666 e 7889768), além de a doença ser de origem degenerativa, sem nexo causal/concausal com a atividade laborativa. (ID 278176538 - Pág.1 – 5)

Aliado a isso, concluiu o Expert [...]
conclui-se que as patologias apresentadas pela pericianda não guardam nexo causal/concausal com a atividade laborativa.

Diante do conteúdo do documento acima destacado, está cristalino que a parte Autora/Apelante
não possui capacidade o suficiente para desempenhar a sua função a qual sempre exerceu, uma vez que as enfermidades que a acometem são totais e permanentes.

De acordo com o art. 40, §1º, I, da Constituição Federal até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez,
ocorrer por acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei
,
o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa
, confira:

“Art.40º. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei;”
(grifo nosso)

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso estabelece,
no art. 213, inciso I, § 1º,
que as doenças consideradas incapacitantes a autorizar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais são
:

“O servidor será aposentado:

I por invalidez permanente,
sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,

especificada em lei
, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.” (grifei)

Nesse sentido,
importante ressaltar que a doença/moléstia profissional e a doença/moléstia do trabalho são consideradas como acidente de trabalho, conceitos que podem ser extraídos do artigo 20 da Lei nº 8.213/91, in verbis:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I -
doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II -
doença do trabalho
,
assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.” (grifei)

Da análise dos autos, tenho que a sentença não merece reforma, uma vez que as doenças que acometem a Recorrente,
tendinopatia crônica dos ombros – M65.8, associado a síndrome do túnel do carpo – G56.0
, não se encontram inserida no rol do disposto no art. 213, da Lei Complementar n.
04
/90, para fins de aposentadoria com integralidade de proventos.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – (...)
- SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA - INVALIDEZ PERMANENTE PARA O SERVIÇO PÚBLICO
- VERIFICADA -
DOENÇA GRAVE - ROL TAXATIVO
- REPERCUSSÃO GERAL - ANEURISMA CEREBRAL - PROVENTOS INTEGRAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Comprovado nos autos a incapacidade laboral permanente da autora, inclusive a impossibilidade de readaptação, a concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe -
Consoante precedente do STF (repercussão geral), pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que podem ensejar aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol tem natureza taxativa - Diagnosticada com aneurisma cerebral, inclusive com diversas sequelas que invalidam a requerente permanentemente para o exercício de suas funções, mas ausente previsão legal no rol taxativo de doenças, deve ser concedida aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(TJ-MG - AC: 10344130068044001 Iturama, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) (Destaquei.)

“
SERVIDOR PÚBLICO
. (...). MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CARGO DE PROFESSORA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS
.
CONJUNTO DE MOLÉSTIAS QUE ACOMETEM A APELANTE QUE NÃO SÃO INVALIDANTES
.
EXAME DA LEGISLAÇÃO E DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DOENÇAS DA COLUNA QUE NÃO ENSEJAM A APOSENTADORIA COM DIREITO À PROVENTOS INTEGRAIS
.
ORIENTAÇÃO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE Nº 656860 - MT
. JULGAMENTO FINALIZADO. AUSÊNCIA DOS LINDES DO ART. 535 DO CPC. CONSEQUÊNCIA.

1. (...). 2.
A agravante tem um conjunto de moléstias, ou seja, Atrodese Cervical, Osteopenia e Hérnia de Disco, consoante atestados médicos particulares
. Circunstância atestada apenas por prova documental, mas sem submissão à junta médica administrativa a que alude o art. 34 da LC-POA nº 478/02.

3. Por isso,
não estando as patologias da apelante descritas na hipótese do art. 33 da LC-POA nº 478/02, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais pretendida por ela, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade, a que está adstrita a Administração Pública
.

4.
Reconhecida a repercussão geral do tema ora em discussão pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 656860 - MT
, em que o Min. Ayres Britto foi relator, sendo depois julgado o recurso em 21AGO14, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki.
Conclusão de que as doenças invalidantes devem constar no rol taxativo da legislação para fins de autorização da aposentadoria por invalidez com proventos integrais
. Julgamento na forma da decisão monocrática possível, a teor do disposto no art. 543-B, § 3º c/c 557, § 1º-A, do CPC.5. De outra parte, não estão presentes os lindes do art. 535 do CPC. Não há na decisão monocrática omissão, contradição ou obscuridade, razão por que os embargos merecem improvimento. Rediscussão da matéria aclarada no julgamento inadmissível em embargos de declaração.

6. Pré-questionamento pretendido consumado. AGRAVO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

(TJ-RS - AGV: 70065774036 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 01/10/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2015) (Destaquei.)

APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS —
SERVIDORA PÚBLICA — APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS — IMPOSSIBILIDADE — TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE — DOENÇA NÃO PREVISTA NO ART. 213 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LEI 04/90)
— RECURSO PROVIDO.

1.
O Plenário da Corte Suprema, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-MT, de relatoria do eminente Ministro Teori Zavascki, em caso análogo (MS 31941/2010 – TJMT), afastou a possibilidade de percepção de proventos integrais em decorrência de patologia não inserida no rol previsto no artigo 213, I, § 1º da LC 04/90, porquanto " [...] pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa."

2. Apelo provido.

(N.U 0014003-05.2010.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/9/2015, Publicado no DJE 6/10/2015) (Destaquei.)

ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - DIAGNÓSTICO DE “MONONEUROPATIAS DOS MEMBROS SUPERIORES, SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, SOB A CID: G56 E M75.1.” - ENFERMIDADE QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DAS PATOLOGIAS PREVISTAS NO § 1º DO ARTIGO 213 DA LEI ESTADUAL Nº 04/1990. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento pacificado pelo STF (
RE nº 656860/MT
) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa.

2.
Se a patologia que acomete o servidor aposentado não se encontrar prevista no rol taxativo do § 1º do artigo 213 da Lei Complementar nº
04
/1990, há óbice legal no pedido de alteração da aposentadoria de forma proporcional para integral.

(TJ-MT, N.U
0003386-25.2014.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). [Destaquei]

Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em Repercussão Geral, que “pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”. (RE 656860).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR HÁ MAIS DE CINCO ANOS EM READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO- LAUDOS MÉDICOS COMPROVANDO A INCAPACIDADE – DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ART. 213 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Não comprovada que a invalidez decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme previsto no art. 213 da LC 04/90, a aposentadoria não se dá com proventos integrais
. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10231731520218110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2023). [Destaquei]

Por outro lado, no que tange a alegação de que o expert não possui capacitação específica em área ortopédica, nem levou em consideração os laudos apresentados pelos outros profissionais da área, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
a perícia foi realizada por um profissional da área da saúde, médico, que, embora não seja especialista na patologia descrita pela parte Recorrente, escreveu e descreveu o quadro da pleiteante em seus pormenores, porém, não foi ao encontro do Autor que pleiteava o benefício de auxílio-acidente.

Aliado a isso, é bom registrar que a prova pericial realizada por médico não especialista, do qual a inconformada não aceita o resultado, mas é incapaz de apontar falhas no procedimento pericial, demonstrando, tão somente, o seu inconformismo, não descaracteriza o conteúdo do parecer técnico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO.

A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário
de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.
(N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(TJ-MT 10008815620208110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023) [Destaquei]

Somado a isso, como regra geral, todo médico tem conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando. Consoante artigo 146 do CPC, o perito pode escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo, caso em que o juiz nomeará novo perito.

Assim, recomenda-se a indicação de especialista. Mas, a nomeação de médico especialista não é pressuposta de validade da prova pericial médica. Embora o direito à prova seja imanente do Estado Democrático de Direito, a perícia médica está subordinada à verificação da incapacidade ou redução da capacidade, para o exercício de atividades profissionais.

Em verdade, cumpre ao perito nomeado se julgar apto ou não para o ato, pois comprometido com a ciência e a ética médica. A análise dos documentos existentes nos autos denota que a apelante foi avaliada por médico perito, o qual respondeu, de forma clara, objetiva e detalhada, os quesitos formulados.

Além disso,
não houve a formulação de quesitos técnicos pela parte autora
, o que enfraquece a tese de omissão ou incompletude do laudo; pois o laudo pericial foi confeccionado sob o crivo da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado, consubstanciando-se em exames físico e complementares, de modo que deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.

Registre-se que a perícia consiste em importante meio de prova efetivada por profissional habilitado, provido de conhecimento técnico destinado a comprovar o fato alegado pelo segurado (moléstia, nexo de causalidade e incapacidade laboral), e contributivo à formação da convicção do Magistrado para o julgamento da causa.

Importante lembrar, ainda, que o expert avaliou a alegada lesão, sua etiologia e a possível repercussão no labor desenvolvido pela recorrente, enfrentando com precisão as questões técnicas que lhe foram submetidas, oferecendo ao julgador todos os elementos técnicos necessários à formação de sua convicção.

Além do mais,
o laudo pericial acostado aos autos, é completo e o expert nomeado possui capacidade técnica para concluir sobre a existência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional ou não da autora, ora Apelante, e se houve ou não redução da capacidade funcional do segurado após ter adquirido moléstia de cunho ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Por outro lado, não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

De outro lado, cumpre ressaltar
que, os informes produzidos de maneira
unilateral
pelos médicos da parte autora servem como elemento de investigação da prova pericial em sede judicial, mas não se prestam isoladamente para infirmá-la, devendo, em regra, ser prestigiada a conclusão imparcial e equidistante do perito de confiança do Juízo em caso de divergência.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Maria
Rosa Gonçalves Brandão,
mantendo inalterada a
sentença impugnada.
[...]. [Destaquei]

Assim, diante da ausência de provas robustas e inequívocas que demonstrem o efetivo exercício de funções privativas de Técnico Judiciário, impõe-se a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA ROSA GONÇALVES BRANDÃO
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025